Tribunal: TJMT
Processo: 1002449-41.2023.8.11.0028
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002449-41.2023.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUVELINA FATIMA DE CAMPOS - CPF: 482.586.361-20 (APELANTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (APELADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - JULGADA IMPROCEDENTE – COBRANÇA DE SEGURO EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA AUSÊNCIA DE FRAUDE NA FORMAÇÃO DO CONTRATO - ELEMENTOS DO PROCESSO COMPROVAM A VALIDADE DO PACTO - DANO MORAL - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se demonstrada a regularidade da contratação dos seguros incluídos na fatura do cartão de crédito, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não há alegação de fraude ou vício de consentimento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação de
Juvelina Fatima de Campos.

Ação
: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Anulação de Contrato, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, movida por
Juvelina Fatima de Campos
em face de
Banco CSF S.A.

Sentença
: julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão de cobrança, em razão da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id. 222509712): Alega que ocorreu prática abusiva por parte do requerido, ora apelado, que na ganância de auferir lucro invadiu o patrimônio da autora, ora apelante, para cobrar por um serviço (seguro) que esta não solicitou e autorizou previamente.

Sustenta que o valor pago ilegalmente pela apelante deverá ser restituído, de forma dobrada, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, porquanto afirma que não realizou a contratação do produto/serviço.

Aduz que a cobrança indevida incluída em sua fatura de cartão de crédito, relativa a produtos/serviços sem autorização contratual, constitui ato ilícito gerador de dano moral, bem como que estão demonstrados os pressupostos básicos da obrigação de indenizar.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja julgada procedente a ação, para condenar o banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais e restituição em dobro dos valores pagos pela apelante a título de seguros.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 222509716).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar procedente a ação e condenar o banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais e restituição em dobro.

A lide objetiva a declaração de inexistência dos débitos, relativos às cobranças incluídas na fatura de cartão de crédito da autora, acerca dos contratos de "Seguro Proteção Financeira e Hospitalar" e "Seguro Fatura Protegida", que alega não ter contratado, bem como que sejam restituídos em dobro os valores pagos em razão da cobrança e indenização por danos morais.

No caso, verifica-se que o requerido apresentou cópia do contrato de adesão a cartão de credito firmado entre as partes (Id. 222509703), bem como cópias de Termo de Autorização de Cobrança de Prêmio de Seguro (Id. 222509699).

Dessa forma, em que pese se tratar de relação de consumo e ter ocorrido a inversão do ônus da prova, observa-se que a instituição financeira comprovou documentalmente a regularidade da contratação e, portanto, se desincumbiu do ônus do art. 373, II, CPC.

Ademais, do exame verifica-se que a assinatura aposta no contrato e nos termos de autorização de cobranças de seguros não foi impugnada, lado outro, a apelante não traz nenhuma alegação acerca dos contratos apresentados pelo apelado.

Assim, não há nos autos prova de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico.

Nesse sentido:

EMENTA:

“RECLAMAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PREMIO DE SEGURO –
FATURA PREMIADA ATACADÃO – COBRANÇA DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO CREDORA – CONTRATO REGULARMENTE ASSINADO PELO CONSUMIDOR – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA
– SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte recorrente acerca da irregularidade na cobrança, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

(N.U 1007111-66.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/04/2023, Publicado no DJE 04/04/2023)” (grifei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – PARTE QUE MANIFESTOU DESINTERESSE NA DILAÇÃO PROBATÓRIA AO SER INTIMADA PARA ESPECIFICAR AS PROVAS QUE DESEJAVA PRODUZIR – PRECLUSÃO – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO VALIDO E EFICAZ – INSTRUMENTO CONTRATUAL SUBSCRITO PELA AUTORA E DEMAIS PROVAS DOCUMENTAIS QUE DENOTAM A REGULARIDADE DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação” (STJ - 3º Turma - AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 16/06/2016). 2. “Não há cerceamento de defesa, quando, intimada a parte para especificar provas, esta se mantém silente, ocorrendo a preclusão.” (STJ – 2º Turma - REsp 1689923/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 03/10/2017). 3.
Tendo em vista que a prova constante dos autos possibilita segura constatação quanto à celebração do contrato questionado na lide, impõe-se a conclusão de validade e eficácia do negócio jurídico, legalidade do débito cobrado da parte autora e de improcedência da pretensão autoral
” (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Ap. 0000913-13.2011.8.11.0002, Rel. Des. Joao Ferreira Filho, julgado em 28.01.2020, DJE 03.02.2020). (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DISPONIBILIZAÇÃO EM CONTA DEMONSTRADA – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR –
AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO
– DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA REFORMADA– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ao dever de indenizar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe. (TJMT - N.U 0002266-26.2017.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019)

Dessa forma, em que pese às alegações apresentadas pela autora, ora apelante, não se mostra possível a procedência da ação, porquanto restou devidamente comprovada a contratação, máxime porque, ao que parece, foi realizada de forma regular.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024